Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-12.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023275-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - CNPJ: 17.537.615/0001-54 (EMBARGANTE), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0001-04 (EMBARGADO), VISSOTTO & CIA LTDA - CNPJ: 32.966.210/0001-25 (EMBARGADO), R PAVOSKI SOUZA PECAS EIRELI - CNPJ: 13.327.138/0001-41 (EMBARGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (PROCURADOR), JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (PROCURADOR), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (PROCURADOR), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Diante do flagrante erro material no teor do voto que pertence a outro recurso, faz-se necessária a correção com o intuito de evitar a nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023275-12.2022.811.0000

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA

EMBARGADO:
CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
contra decisão proferida em Ação de indenização de danos materiais c/c lucros cessantes nº.: 1005814-81.2020.8.11.0037, 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a inversão do ônus probatório.

A embargante alega que “
contra decisão proferida em Ação de indenização de danos materiais c/c lucros cessantes nº.: 1005814-81.2020.8.11.0037, 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a inversão do ônus probatório.
”.

Argumenta que
“Constatado o erro material ora apontado, que trona-se evidente quando o Voto disponibilizado cuida-se de voto correspondente a outra demanda, não permitindo as partes conhecer o teor dos fundamentos que levaram a Egrégia Turma a desprover o Agravo de Instrumento, cabível, portanto, o recurso ora manejado.
”.

Em suma, requer seja conhecido e PROVIDO os presentes embargos de declaração com a fim de sanar o erro material. (ID. 159062183).

O embargado não se manifestou. (ID. 160562195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA
contra decisão proferida em Ação de indenização de danos materiais c/c lucros cessantes nº.: 1005814-81.2020.8.11.0037, 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu a inversão do ônus probatório.

Assiste razão o embargante, haja vista o flagrante erro material no voto divulgado, o qual pertence a outro recurso sem qualquer tipo de conexão com o presente.

Assim, deverá ser retificado o VOTO de id. 154929691, passando a contar o presente teor:

“[...]
Dá análise dos autos, verifica-se que o agravante requer a inversão do ônus da prova, contudo não assiste razão, pois numa análise cognitiva sumária, percebo que não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência frente as agravadas.

Nos termos do Art. 373, §1º do CPC, permitira a inversão do ônus da prova quando:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Porém, não ficou plenamente demonstrada a hipossuficiência do agravante, pois não há qualquer dificuldade de produção de provas de sua parte, sendo de notar, ainda, que a inversão do ônus da prova não se confunda com a obrigação de seu custeio pela parte que a requer.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ONUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orenta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

O fato é que, a inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos Pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar os fatos narrados na inicial, o que não é o caso presente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –

INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA – ALEGADO ERRO DE FATO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPOSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. No entanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (AREsp n.º 2017/0295758-1. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 12/11/2018. Publicado em 16/11/2018). Não incorre em erro de fato quando o aresto expõe, de maneira clara, que a parte Embargante não demonstrou a hipossuficiência técnica, sendo de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova. Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.” (N.U 1016341-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -

A hipótese dos autos não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadra como consumidora e nem assume direitos do então segurado. II - Não se vislumbra qualquer hipossuficiência que autorize a inversão do ônus da prova, até porque a seguradora também é dotada de suporte técnico especializado para fazer as avaliações dos sinistros indenizados, cujo ressarcimento ora se busca.” (N.U 1019468-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Destarte, no presente caso, não me parece que haja flagrante desequilíbrio entre as partes, no que tange às possibilidades de produção de provas, a ensejar a inversão do ônus pretendida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.
”.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para corrigir o erro material no VOTO do ACÓRDÃO (id. 15806187), devendo constar o teor acima em destaque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023